Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702525-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA ELAINE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de nulidade de leilão extrajudicial. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela formulado pela apelante no ID no 45397711, objetivando “ANULAR A DECISÃO DE IMISSÃO DE POSSE EMITIDA pela MMa Juíza do Foro do Riacho Fundo, considerando que os autos daquela circunscrição judiciária são POSTERIORES aos autos da 13a Vara Cível de Brasília, além do FORO contratual ser o FORO DE BRASILIA, (ID- 44004764 - Pág. 16)”. Isso porque, tais alegações devem ser arguidas naqueles autos. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, DF, 12 de abri de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator